Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708069-97.2022.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA EMBARGADO: MICHELLE BATISTA ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75620503, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados pela embargada. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 67196968, sustenta que estariam configuradas omissões, contradições internas e obscuridades no v. acórdão recorrido. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025 às 14:55:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora